Tribunal: STF
Processo: ARE 1488686
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL//REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – REENQUADRAMENTO REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA LÍQUIDA - ART. 496, § 3º, II, DO CPC/2015 – DISPENSA – NÃO CONHECIMENTO



    1. A sentença que define desde logo a extensão da obrigação e a metodologia completa de atualização monetária da dívida atende à exigência de que, ‘como regra, a condenação deve ser líquida’. Inteligência dos arts. 491 e 509, §2º, do CPC/2015.



    2. Se diante dos precisos parâmetros indicados para a apuração do valor da condenação é possível concluir que será muito inferior ao patamar legal previsto para dispensa da remessa necessária, impõe-se a aplicação da respectiva norma (CPC/15, art. 496, §3º, II) – que reduziu, drasticamente, o âmbito de incidência do duplo grau de jurisdição obrigatório.



    3. Reexame necessário não conhecido. MÉRITO – SERVIDORA ESTADUAL – CARREIRA DO GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE DO PODER EXECUTIVO – ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE – LEI ESTADUAL 15.462, DE 2005 – TÍTULO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DESDE O INGRESSO – REPOSICIONAMENTO EM NÍVEL CORRESPONDENTE AO DA ESCOLARIDADE APRESENTADA PELA CANDIDATA NO MOMENTO DA POSSE – ENTENDIMENTO PACIFICADO EM JULGAMENTO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA



    1. O art. 11, inciso II, da Lei n. 15.462/2005 exige, para provimento no Nível I da carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, formação em nível superior de escolaridade.



    2. Servidora enquadrada no Nível I da referida carreira, com base em concurso público realizado na vigência da Lei 15.462/2005, que pretende o reposicionamento no Nível III, com data retroativa à posse, tendo em vista diploma anterior de conclusão de pós graduação.



    3. A 1ª Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 1.0024.11.194659-6/003, fixou a orientação de que o posicionamento no cargo deve ser realizado no nível correspondente ao da formação do candidato, ainda que o edital tenha previsto a exigência de escolaridade inferior para exercício do cargo. Entendimento corroborado no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1.0000.16.024983-5/003.



    4. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso II; e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente